Tribunal: TJDFT
Processo: 0743185-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743185-80.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: VERCILON SANTANA ROSA - ME, VALDINEY JOSE GRANDE, ROSANGELA ARAUJO PRADO GRANDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 20051232) interposto por CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede de execução de título extrajudicial movida pelo agravante em desfavor de VERCILON SANTANA ROSA - ME, ROSANGELA ARAUJO PRADO GRANDE, VALDINEY JOSE GRANDE, desconstituiu a penhora de 25% (vinte e cinco por cento) do imóvel relativo à meação do executado Valdiney José Grande (matrícula 42067 – ID 31451945, pgs. 8/10 dos autos de origem). Em virtude de não haver pedido liminar, determinou-se a intimação da parte agravada, mas não houve cumprimento dos mandados (IDS 20834295, 20994709 e 20994715). Intimado para fornecer novo endereço a fim de viabilizar a notificação dos recorridos, o recorrente solicitou prazo para obter informações acerca do paradeiro dos agravados. Ato contínuo, o agravante solicitou a realização de pesquisa via Bacenjud e SIEL com a finalidade de encontrar o endereço dos agravados (ID 24011112). Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que mesmo no processo de origem, que tramita desde o ano de 2015, ainda não correu a citação da primeira e terceira executadas. Constata-se, ainda, que apesar das diligências efetuadas em alguns sistemas judiciais e tentativas de localização dos devedores, até o presente momento não houve pedido de citação por edital. Embora o artigo 6o do CPC estabeleça que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, a pesquisa nas ferramentas mencionadas, já deferidas na Instância Singular mais de uma vez, sem sucesso, indicam que os agravados se encontram em lugar incerto e não sabido. Dessa forma, mostra-se mais coerente a citação, nos autos de origem, por meio de edital. Assim, indefiro o pedido formulado no ID 24011112 para realizar pesquisa no Bacenjud e SIEL. Intime-se. Brasília, 29 de março de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador